Tribunal: TJMT
Processo: 1017138-34.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017138-34.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAYANE GABRIELA RIBEIRO SERRAO - CPF: 069.322.913-63 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CAEDU COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 46.377.727/0001-93 (APELADO), ANA CAROLINA NASCIMENTO DE SA MARTINS - CPF: 117.952.137-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE PLANO ODONTOLÓGICO. CONTRATAÇÃO EXPRESSA EM INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE VENDA CASADA. ESTORNO REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de dívida, repetição de valores e indenização por danos morais, em razão da cobrança de plano odontológico em faturas de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de plano odontológico vinculado ao cartão de crédito, bem como se a cobrança configura venda casada ou enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A documentação juntada demonstra que o plano odontológico foi contratado por instrumento apartado, com cláusulas claras e assinatura da consumidora, não havendo prova de vício de consentimento.

4. Inexistência de vinculação compulsória entre a contratação do cartão e a adesão ao plano odontológico, afastando a configuração de venda casada.

5. Comprovado o estorno das parcelas cobradas após o pedido de cancelamento, não se caracteriza dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A contratação expressa e apartada de serviço adicional, com ciência inequívoca do consumidor, afasta a alegação de venda casada e de abusividade na cobrança. 2. O estorno tempestivo de valores indevidamente cobrados, sem prova de prejuízo relevante, não gera direito à indenização por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MAYANE GABRIELA RIBEIRO SERRÃO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da “Ação de Inexigibilidade de Dívida c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais” movida pela ora recorrente em face de
CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.

Prolatada a sentença (ID. 215258185) nos termos:

“Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito inicial. Revogo a tutela antecipada (Id. 162062980). Condeno a requerente nos pagamentos das custas e honorários advocatícios ao patrono da requerida, em verba que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, uma vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Em suas razões recursais sob o ID. 285873856,
Mayane Gabriela Ribeiro Serrão
apresentou tese de reforma da sentença de primeiro grau, sob alegação de responsabilidade objetiva e falha na prestação do serviço pela cobrança indevida.

Sustenta que nunca a houve qualquer menção a ao plano odontológico durante a assinatura do contrato de cartão de crédito.

Refuta a assinatura posta em contrato de adesão ao plano odontológico, que não lhe pertence.

Afirma que a demora excessiva para resolução do problema das cobranças indevidas, vem causando muitos transtornos e desgastes, em configuração da tese do desvio produtivo (danos morais).

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de inexigibilidade de dívida cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por
Mayane Gabriela Ribeiro Serrão
em face de
Caedu Comércio Varejista de Artigos do Vestuário Ltda
.

A autora alega ter possuído cartão de crédito emitido pela empresa ré. Sustenta que, ao revisar as faturas, constatou a cobrança adicional, intitulada “plano odontológico”, no valor de R$ 32,99, sem que tivesse dado autorização para tanto.

Afirma desconhecer a suposta contratação. Argumenta que os atos praticados pela demandada são ilegais e lhe ocasionaram transtornos e perda do tempo livre, por responsabilidade exclusiva da apelada, e gerou danos morais.

Requer o ressarcimento dos danos sofridos.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID 285872894), aduzindo, em síntese, que houve regular contratação e que não há falar em venda casada, uma vez que a contratação do seguro é opcional e cancelável a qualquer tempo, sendo aceita de forma voluntária pela autora.

Prolatada a sentença, o Juízo
julgou improcedentes os pedidos da inicial
e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Insatisfeita, a requerente interpôs recurso de apelação.

Neste contexto, resta incontroverso nos autos que a relação jurídica existente entre as partes possui natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).

Logo, o consumidor deve ser previamente informado sobre os serviços contratados e os encargos correspondentes, nos termos do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a existência de relação de consumo, por si só, não implica nexo causal automático para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do referido diploma legal.

No caso em tela, a autora afirma que não contratou os serviços de plano odontológico denominado “Caedu Odonto”. Além disso, alega abusividade no desconto realizado, diante do “Parcelamento Caedu Odonto”, supostamente não solicitado.

Depreende-se dos autos, entretanto, que a autora firmou adesão ao Contrato de Cartão Caedu (ID 285872896), além de contrato de plano odontológico – “Sempre Odonto” (ID 285872895).

Em instrumento de autorização de cobrança no cartão Caedu, devidamente assinado, consta de forma clara a cobrança de mensalidade no valor de R$ 32,99.

Cumpre ressaltar que os termos dos instrumentos contratuais — frise-se, assinados pela autora — são claros e isentos de dúvidas quanto à adesão a serviços de plano odontológico e à cobrança mensal dos valores devidos a título de contraprestação.

Não há nos autos qualquer indício de vício de consentimento que indique que a autora tenha sido induzida a erro ou celebrado pacto em sentido diverso, especialmente porque os serviços de cartão de crédito e de odontologia foram contratados por instrumentos apartados, o que evidencia que a adesão ao plano odontológico era, de fato, facultativa.

Ademais, não há comprovação de que o fornecedor tenha vinculado a venda de um produto à aquisição de outro, não se caracterizando a venda casada pela simples realização de dois negócios jurídicos.

Por derradeiro, quanto à alegação da consumidora de desvio produtivo, em razão dos desgastes decorrentes do pedido administrativo de cancelamento, a empresa requerida demonstrou, nos autos, sua boa-fé objetiva, comprovando não apenas o atendimento ao pedido de cancelamento, mas também o estorno das três faturas cobradas.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório, restou demonstrado o conhecimento da autora acerca da avença e dos respectivos descontos, razão pela qual não merece acolhimento a tese de abuso na contratação.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de que, ao firmar contrato de cartão de crédito na Loja Riachuelo, não contratou serviços de seguro, os quais ensejaram a indevida inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito . Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade da contratação diante da documentação apresentada na contestação. Recurso de apelação da autora. Apelo não conhecido na parte que se refere à abusividade na cobrança de juros, porque não foi suscitada na petição inicial, o que desatende o princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do CPC). Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, ante a ausência de verossimilhança das alegações autorais. Documentos acostados à contestação que demonstram que a autora tinha conhecimento da contratação e da cobrança mensal dos valores. Termos de adesão, devidamente assinados e preenchidos, em peças apartadas, que indicam ter sido a autora devidamente informada. Ausência de impugnação das assinaturas constantes da documentação juntada pelas rés. Concordância da autora com a forma de pagamento parcelada devidamente demonstrada . Débito questionado que decorre de regular contratação. Inscrição no rol de inadimplentes que constitui exercício regular do direito, nos termos do art. 188, inc. I, do CC. Repetição do indébito incabível. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido". (TJSP; Apelação Cível 1010585-36.2020.8.26.0506; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2023; Data de Registro: 27/06/2023)

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO – - Sentença de parcial procedência – Recurso dos réus – Contrato de cartão de crédito – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Cobrança de plano de assistência odontológico – Consentimento expresso do consumidor – Hipótese em que a autora tinha conhecimento da contratação dos serviços com pagamento de mensalidade fixa descontada de seu cartão de crédito – Não comprovação de venda casada – Contratação de serviços de assistência odontológica feito em instrumento apartado e com linguagem clara e inteligível – Possibilidade de parcelamento da fatura prevista no contrato – Devolução dos valores já efetuada pelos réus dentro do período de resposta ao requerimento administrativo – Danos morais não configurados – Sentença reformada – Recurso provido, com inversão do ônus da sucumbência, observada a gratuidade da justiça. (TJ-SP - Apelação Cível: 1016293-34.2021.8 .26.0344 Marília, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 05/09/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023).

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer irregularidade na cobrança da tarifa questionada ou vício de consentimento no momento da contratação.

Assim, inexiste abusividade na cobrança do plano odontológico, contratado em instrumento diverso da adesão ao cartão de crédito, devendo ser mantida a sentença combatida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos à apelada para
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025